Tribunal: TJDFT
Processo: 0734845-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734845-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FERNANDO MAGGI SCHEFFER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS. MARÇO DE 1990. VERBAS REFLEXAS. INCLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - A aplicação do índice adequado para correção monetária para fazer frente à indevida indexação de cédula de crédito rural em março de 1990 implica recálculo do saldo devedor, com os reflexos daí decorrentes. 2 - Considerado o esclarecimento prestado pela Perita em laudo complementar, que não foi contraposto por razão sustentável pelo Agravante, bem assim a baliza jurisprudencial traçada em recurso repetitivo sobre o termo inicial de incidência dos juros de mora em casos da espécie, torna-se patente o acerto da decisão agravada ao homologar o laudo pericial, pois se encontra dotado dos requisitos previstos no CPC 473 e em sintonia com os parâmetros definidos no título executivo judicial. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 509, § 4o, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, ao argumento de que se faz necessário que o diferencial do Plano Collor seja aplicado exclusivamente no mês de março de 1990 e não, nos demais lançamentos posteriores, tendo em vista que até o momento, há sentença proferida em ação coletiva que reconheceu o direito individual homogêneo das diferenças verificadas nos índices de correção monetária em março de 1990, nos financiamentos rurais com recursos oriundos da caderneta de poupança, porém não individualizou os destinatários e os valores devidos. Verbera que a determinação de aplicação do diferencial do Plano Collor nos lançamentos posteriores a março/abril de 1990 enseja o enriquecimento ilícito do ora recorrido; e b) artigo 1.022 do CPC, asseverando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 509, § 4o, do CPC, e 884 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027